Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO DF. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme preconiza o artigo 85, parágrafos 2o, 3o e 4o, do CPC, a mencionada verba deve ser fixada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV do §2.
2. No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de elevado valor, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de fixação por equidade, exigindo-se a observância dos percentuais previstos no parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
4. Apelação da Neoenergia S.A. provida para fixar os honorários advocatícios em percentual. Sentença parcialmente reformada. Unânime.